Tribunal: STF
Processo: RE 80502
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SE O ACÓRDÃO NÃO APRECIOU O MÉRITO, O
EXCEPCIONAL QUE O ATACA CABE, APENAS, QUANDO VERIFICADOS OS
PRESSUPOSTOS DO CAPUT DO ART. 308 DO R.I. INOCORRENDO, INCIDE SEU
INCISO III, TAL COMO SE VERIFICA NO CASO. II. - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.